Tribunal: TJES
Processo: 5004153-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004153-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JACKSON GOMES LOURENCO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE TRABALHO EXTERNO EM ESTABELECIMENTO PRIVADO, DE PROPRIEDADE DO REEDUCANDO E/OU EM PROJETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA E MUNICÍPIO NÃO CONVENIADOS COM A SECRETARIA DE JUSTIÇA. DIFICULDADE NA FISCALIZAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRECEDENTE. PEDIDOS DE PRISÃO DOMICILIAR, TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL E SAÍDA TEMPORÁRIA. NÃO CONHECIDOS POR INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O trabalho externo em empresa privada deve ser autorizado somente em situações excepcionais, haja vista a impossibilidade de fiscalização, pelo poder público. Precedente do STJ.
2. Considerando a limitação da capacidade de vigilância do Estado, bem como o fato de que o apenado ainda não cumpriu 1/6 (um sexto) da pena (requisito objetivo), a manutenção da decisão atacada é medida que se impõe.
3. Os pedidos de prisão domiciliar, transferência de unidade prisional e saída temporária não foram submetidos à análise em 1º grau, havendo a indevida supressão de instância, razão pela qual não foram conhecidos.
4. Recurso conhecido parcialmente, e na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5004153-55.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JACKSON GOMES LOURENCO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIA DE LORDES CAPETINI FITARONI - ES12089- (AP)

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JACKSON GOMES LOURENÇO
, contra decisão proferida pela MM.ª Juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES, que indeferiu pedido de trabalho externo, pelo fato de a empresa contratante não possuir convênio firmado com a Secretaria Estadual de Justiça (seq. 65.1).

A defesa sustenta, em síntese, a necessidade de o reeducando exercer o trabalho, para arcar com o pagamento de pensão a filho menor, e para cumprimento da finalidade de ressocialização da pena.

Requer a
reforma da decisão agravada
, e concessão de autorização para o apenado exercer a função de educador físico, em estabelecimento de sua propriedade, e/ou junto à prefeitura de Muqui/ES.

Pleiteia mais, a concessão de
prisão domiciliar,
com autorização para laborar durante o período diurno.

Subsidiariamente, pugna pelo
reconhecimento
do

direito
do reeducando
de
ser recolhido
à
APAC
(Associação de Proteção e Assistência aos Condenados), de Cachoeiro de Itapemirim/ES, possibilitando o exercício de atividade laboral durante o período diurno.

Por fim, roga a concessão do
direito de visitar sua família e filho durante o final de semana de Natal
, retornando à unidade prisional no dia seguinte à data festiva (seq. 70.1).

Passo a analisar as teses recursais.

Quanto ao pleito de reforma da decisão agravada, no que tange ao indeferimento do trabalho externo,
não
assiste razão à defesa do agravante.

Em que pesem os argumentos do recorrente, a decisão está em conformidade com a orientação das Cortes Superiores, no sentido de que, para a autorização do trabalho externo, é imprescindível que a empresa privada seja conveniada com a SEJUS, para fins de fiscalização direta do Estado.

Neste sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) I - Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, “[a] “impossibilidade de fiscalização do trabalho externo pleiteado por apenado do regime semiaberto [...] impede a autorização do benefício”. (AGRG no RESP 1889273/TO, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 14/5/2021)” (AGRG no HC n. 653.082/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 26/10/2021). (...)” (STJ; AgRg-AREsp 1.844.764; Proc. 2021/0058590-0; TO;
Rel. Min. Messod Azulay Neto
;
Julg. 06/06/2023)

Com efeito, o labor de sentenciados em empresa privada dificulta a efetiva fiscalização pelo aparato estatal.

E não obstante o reeducando possa exercer a função de educador físico em sua academia particular, ou mesmo em projeto da Prefeitura, as circunstâncias que permeiam o caso concreto dificultam a fiscalização da atividade pelos órgãos de segurança.

Outrossim, além da empresa não possuir convênio com a SEJUS, restou provado nos autos que o agravante ainda não cumpriu 1/6 (um sexto) da pena, requisito objetivo necessário à concessão do benefício, nos termos do art. 37 da Lei de Execução Penal
1
.

Portanto, considerando a limitação da capacidade de vigilância do Estado, bem como o fato de que o apenado ainda não cumpriu 1/6 (um sexto) da pena (requisito objetivo), a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ao final,
não conheço
os demais requerimentos formulados no presente recurso, pois, do que se extrai dos autos, os pedidos de prisão domiciliar, transferência de unidade prisional e saída temporária não foram submetidos à análise em 1º grau, havendo a indevida supressão de instância.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 8572716),
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO,
na parte conhecida, LHE
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão ora agravada.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.